Tribunal: TJDFT
Processo: 0704078-02.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704078-02.2020.8.07.0009 RECORRENTE: GUSTAVO FROTA DE NEGREIROS RECORRIDO: MARIA CLAUDIA DANTAS DE LIMA ARAUJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. COMPROVAÇÃO DO DANO. PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. DESNECESSIDADE. NULIDADE DO JULGADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR AFASTADA. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PERSONALIDADE. CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE. INOCORRÊNCIA. MINORAÇÃO DO VALOR DEVIDO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Estando o feito em condições de imediato julgamento, diante da juntada aos autos de suficientes elementos probatórios, em observância ao princípio da celeridade processual, mostra-se prescindível a produção de outras provas para fins de comprovação do alegado dano moral, não se vislumbrando, por consequência, a ocorrência de cerceamento de defesa. Preliminar de nulidade de sentença afastada. 2. Demonstrado nos autos, por meio de relatórios médicos o fato de que a autora, vítima de importunação sexual, veio a experimentar sequelas psiquiátricas/psicológicas, posteriores à conduta ilícita do autor, não prospera a pretensão de afastamento da condenação por dano moral, com base nas teses de inocorrências de lesão aos direitos de personalidade de nexo de causalidade. 3. A quantia arbitrada a título de danos morais é razoável e proporcional, seja porque não implica em enriquecimento ilícito, seja porque serve tanto de consolo ao lesionado quanto de medida pedagógica para o agente. 4. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 355 e 357, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de nulidade por cerceamento de defesa por não ter sido oportunizada a produção de prova requerida; b) artigos 186, 187 e 944, todos do Código Civil, defendendo a inocorrência de ato ilícito apto a gerar dano moral indenizável. Ainda, aduz que o valor arbitrado a título de danos morais é abusivo e deve ser reduzido. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do TJSP como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 355 e 357, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. SÚMULA 7 DO STJ. CONVERSÃO DE JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. 1. Não há falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC quando as controvérsias postas nos autos foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada e clara, apenas em sentido contrário ao pretendido pela parte recorrente. 2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, sendo o juiz o destinatário da prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, o entendimento pelo julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa. Precedentes. 3. Modificar a conclusão do Juízo de piso e do Tribunal de origem no sentido de que é desnecessária a produção de outras provas para o julgamento da lide implica reexame de fatos e provas, o que é vedado em face do teor da Súmula 7 do STJ. 4. Conforme a dicção do § 3o do art. 938 do CPC, a possibilidade de conversão do julgamento em diligência decorre da necessidade de produção de prova, o que não se observa na hipótese vertente, na medida em que os documentos colacionados pelas partes foram considerados verídicos e suficientes pelo magistrado para a solução da controvérsia. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.727.424/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 12/5/2022.) (g.n.) Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1861436/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 23/2/2022). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 186, 187 e 944, todos do Código Civil, bem como quanto ao alegado dissenso jurisprudencial. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 1.925.820/RS, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 24/3/2022). Inclusive, conforme pacífico entendimento da Corte Superior, “Rever o entendimento do Tribunal de origem, em relação aos elementos ensejadores da responsabilidade civil, aos valores fixados a título de danos morais e de multa cominatória, demandaria a incursão no conjunto fático e probatório dos autos, providência que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes.” III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010